Tribunal: TJSP
Processo: 1012075-60.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Home care. Sentença de procedência. Inconformismo da ré.

Relatório médico. Havendo expressa indicação médica para a utilização dos serviços de home care, revela-se abusiva a cláusula de exclusão inserida na avença, que não pode prevalecer. Súmula no 90 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade.

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Home care. Sentença de procedência. Inconformismo da ré.

Relatório médico. Havendo expressa indicação médica para a utilização dos serviços de home care, revela-se abusiva a cláusula de exclusão inserida na avença, que não pode prevalecer. Súmula no 90 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. Súmulas no 100 deste Egrégio Tribunal de Justiça e no 608 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Fornecedor que deve assumir o risco do negócio que está fornecendo. Caveat venditor. Cláusulas contratuais que devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Artigo 47 da Lei no 8.078/1990. Impossibilidade de haver qualquer limitação da cobertura de home care. Precedentes.

Sentença mantida. Recurso desprovido.